Tribunal: STF
Processo: HC 218249
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se “a concessão de LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, superando-se a Súmula 691 do STF em face da flagrante ilegalidade demonstrada nesta impetração”. (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.



    Assim, este pleito não pode ser conhecido, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.



    Eis o teor da decisão questionada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIELA DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2163621-76.2022.8.26.0000). 



    A paciente foi presa em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, acusada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    Sustenta o impetrante a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o óbice previsto no enunciado sumular n. 691/STF tendo em vista que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada sem fundamentação idônea que justificasse a medida extrema, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.



    Afirma que na hipótese as providências cautelares alternativas seriam suficientes. 



    Aduz que possui uma filha de 2 anos de idade fazendo jus, portanto, ao deferimento de prisão domiciliar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que o cárcere seja substituído por providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    […]



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, merecendo destaque o seguinte trecho da decisão impugnada (fl. 29):



    ‘Por aqui, ao contrário, a paciente vem apontada como envolvida em crime de tráfico interestadual de drogas delito equiparado aos hediondos receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, de sorte que é prematura, nos limites desse juízo de cognição sumária, a imediata soltura se as decisões impugnadas estão, de alguma forma, fundamentadas (fls. 75/76 e 126/128). 



    Afinal, a paciente estaria transportando grande quantidade de entorpecentes, para fins de tráfico, em veículo produto de roubo e com sinais identificadores adulterados, circunstâncias que, nessa fase, recomendam a manutenção da prisão, para a preservação da ordem pública, cada vez mais atingida por crimes dessa natureza. 



    Por outro lado, anote-se que os efeitos do Habeas corpus nº 143.641, julgado no dia 21 de fevereiro de 2018, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, não são automáticos, pois a concessão de prisão domiciliar depende da análise de cada caso, até para que se possa avaliar a presença das condições subjetivas da presa à concessão do benefício pretendido. 



    No caso dos autos, nos limites autorizados nessa fase do procedimento, o que se vê é que não há prova de que a sua filha esteja em situação de risco, muito menos que a sua presença seja imprescindível para a correção de tal estado, de modo que a conveniência do pedido deve ser avaliada com maior profundidade.’



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente Gabriela de Souza preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    É incontroverso nos autos que referida paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade (doc. eletrônico 6).



    Ademais, as acusações não dizem respeito a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Gabriela de Souza pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator